Tribunal: TJSP
Processo: 1042073-03.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA ABRUPTA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VÍCIO INSANÁVEL. Está patente a ocorrência de cerceamento de defesa em relação à Apelante. Com efeito, a sentença efetivamente foi lançada de forma abrupta, cerceando o direito de defesa da Apelante, especificamente no que tange aos princípios do contraditório e da ampla

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA ABRUPTA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VÍCIO INSANÁVEL. Está patente a ocorrência de cerceamento de defesa em relação à Apelante. Com efeito, a sentença efetivamente foi lançada de forma abrupta, cerceando o direito de defesa da Apelante, especificamente no que tange aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Há dúvida objetiva quanto à efetiva natureza da relação jurídica mantida entre as partes, diante da controvérsia estabelecida em relação à existência de contrato de prestação de serviços ou de representação comercial. Dessa forma, é patente o cerceamento de defesa provocado pelo julgamento antecipado da lide. – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278491
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042073-03.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRAGON
PRODUTOS PARA INDÚSTRIA DE BORRACHA LTDA, é apelado ANGESIL
COMÉRCIO E SERVIÇOS S/C LTDA- ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042073-03.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 28228
APEL.No: 1042073-03.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (7a VC F REG DE SANTO AMARO)
APTE. : FRAGON PRODUTOS PARA INDÚSTRIA DE BORRACHA LTDA
APDO. : ANGESIL COMÉRCIO E SERVIÇOS S/C LTDA - ME (JUST
GRAT)
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
SENTENÇA
ABRUPTA

AUSÊNCIA
DOS
ELEMENTOS
AUTORIZADORES DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE
VÍCIO INSANÁVEL. Está patente a ocorrência de
cerceamento de defesa em relação à Apelante. Com efeito, a
sentença efetivamente foi lançada de forma abrupta, cerceando o
direito de defesa da Apelante, especificamente no que tange aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Há dúvida objetiva
quanto à efetiva natureza da relação jurídica mantida entre as
partes, diante da controvérsia estabelecida em relação à existência
de contrato de prestação de serviços ou de representação
comercial. Dessa forma, é patente o cerceamento de defesa
provocado pelo julgamento antecipado da lide. SENTENÇA
ANULADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por FRAGON
PRODUTOS PARA INDÚSTRIA DE BORRACHA LTDA nos autos da “Ação de
COBRANÇA
c/c
INDENIZAÇÃO
POR
RESCISÃO
IMOTIVADA
DE
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL e DANOS MORAIS”, que é movida por
ANGESIL COMÉRCIO E SERVIÇOS S/C LTDA - ME, cujos pedidos iniciais foram
julgados parcialmente procedentes, para condenar a Apelante “(...) a) ao
pagamento de indenização no valor de R$ 318.854,86 (trezentos e dezoito mil,
oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), pela rescisão
imotivada (...) e b) ao pagamento da indenização de R$ 10.336,07, a título de
aviso prévio não concedido (...)”, nos moldes da sentença de fls. 1794/1799, da
qual se adota o relatório, integrada de pela decisão de fl. 1809, ambas da Juíza
CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX.
Inconformada, a Apelante sustenta, em síntese, que: a)
sofreu cerceamento de defesa por força do julgamento antecipado da lide; b) a
Apelada é parte ilegítima para cobrar os valores compreendidos entre março de
1995 e abril de 1999; c) devem ser revogados os benefícios da gratuidade
processual anteriormente concedidos à Apelada; d) há a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042073-03.2019.8.26.0002 -Voto no
3
readequação do valor atribuído à causa; e) deve ser reconhecida prescrição
trienal, ou ao menos a quinquenal, da pretensão da Apelada; f) a Apelada
confessou que a relação jurídica mantida entre as partes era de prestação de
serviços e não de representação comercial; g) inexiste regular inscrição da
Apelada como representante comercial; h) não houve qualquer formalização de
contrato de representação comercial entre as partes; i) inexistia exclusividade na
relação jurídica mantida entre as partes; j) a conduta exclusiva adotada pela
Apelada implicou no regular encerramento da relação jurídica mantida entre as
partes; k) não lhe pode ser imputada a culpa pela queda no faturamento da
Apelada, pois quando disponibilizou vendedor interno para auxilia-la, as vendas
aumentaram proporcionalmente; l) os prejuízos suportados foram consequência
da má-prestação dos serviços por parte da própria Apelada (fls. 1811/1838).
O preparo recursal foi recolhido (fls. 1839/1840).
Ressalto que a Apelada apresentou contrarrazões recursais
(fls. 1843/1865).
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal de acordo com o § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
À fl. 1875, restou indeferida a prioridade de tramitação do
presente recurso e, às fls. 1879/1880, a Apelada regularizou sua representação
processual.
Por fim, anoto que as partes concordaram com o julgamento
do presente recurso por meio de sessão virtual desta Câmara (fls. 1883 e 1885).
É o relatório
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, a sentença deve
ser anulada.
Com efeito, está patente a ocorrência de cerceamento de
defesa, pois a sentença efetivamente foi lançada de forma abrupta, cerceando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042073-03.2019.8.26.0002 -Voto no
4
direito de defesa da Apelante, especificamente no que tange aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Nesse passo, cumpre destacar que "(...) violar um princípio é
muito mais-grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não
apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a
mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio
violado, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores
fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura
mestra". (Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito Administrativo, 25
ed., rev. e atual. São Paulo : Malheiros, 2008. P. 53). (Grifei)
E, como se não bastasse, o princípio em questão está
positivado em nosso ordenamento jurídico, especialmente, na Constituição
Federal, a qual dispõe que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes (art. 5.°, inc. LV).
Tal violação acarreta inconteste nulidade à respectiva
decisão, considerando-se que há dúvida objetiva quanto à efetiva natureza da
relação jurídica mantida entre as partes, diante da controvérsia estabelecida em
relação à existência de contrato de prestação de serviços ou de representação
comercial.
Dessa forma, é patente o cerceamento de defesa provocado
pelo julgamento antecipado da lide, já que deveria ter sido oportunizado à
Apelante a dilação probatória quanto a esta questão, sendo de rigor a declaração
de nulidade da sentença.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para anular a
sentença, determinando a regular instrução do feito.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042073-03.2019.8.26.0002 -Voto no
5